Tribunal: STF
Processo: RE 113900
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DE ACORDO COM O ART. 4,
DO DECRETO N. 20910/1932, ENQUANTO NÃO DECIDIDA A PRETENSAO DO
AUTOR, MANIFESTADA EM EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, FICA SUSPENSO O
PRAZO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NÃO CABE FALAR, DESTARTE, EM
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1, DO DECRETO N. 20910/1932. DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.